Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-19.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. UM SEXTO (1/6). APLICABILIDADE. REPARAÇÃO DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena; a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a valoração negativa de cada circunstância judicial e a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante; e, ainda, o decote do valor fixado a título de indenização por danos morais ou a sua redução.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. Devidamente apurada a autoria e materialidade da contravenção de vias de fato, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
5. Considerando que o Magistrado majorou a pena intermediária em razão maior do que 1/6, impõe-se o decote.
6. Mantém-se o valor da indenização mínima por danos morais fixado na r. sentença, por se mostrar razoável e proporcional, considerando o sofrimento impingido à vítima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.